Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704459-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANA ALMEIDA SANTANA DE OLIVEIRA PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, com a juntada da (s) decisão (ões) impugnada (s), da folha de antecedentes criminais do paciente, da data da prisão preventiva, do inquérito policial e de outras peças e documentos que entender necessários para a apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de março de 2020 18:39:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator